Tribunal: TJSP
Processo: 1525908-19.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1525908-19.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
FARDIN BONAFE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525908-19.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Voto número 47.749
Apelação no 1525908-19.2019.8.26.0228
Proc. no 1525908-19/19 6a Vara Criminal São Paulo
Apelante: THIAGO FARDIN BONAFE
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 346/362-402/403),
acrescenta-se que Thiago Fardin Bonafe foi condenado a
cumprir as penas de sete (07) anos de reclusão, fixado o
regime inicial fechado, e a pagar quinhentos e dez (510) dias-
multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06 e artigo 14, “caput”, da Lei no
10.826/03; reconhecido o cúmulo material de infrações (artigo
69, “caput”, do Código Penal). Determinado o perdimento do
dinheiro e da balança de precisão apreendidos, em favor da
União.
A Defesa nomeada de Thiago Fardin Bonafe
recorreu, através de petição, à fl. 404, e apresentou as razões
do
inconformismo,
às
fls.
447-448/469,
alegando,
preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão de
contradição e ofender o princípio da individualização, além,
de não ter analisado as testes da Defesa. No mérito, buscou
a reforma da respeitável decisão de primeiro grau, para que
ele seja absolvido, de ambos os crimes, alegando
insuficiência de provas, uma vez que nada de ilícito foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525908-19.2019.8.26.0228 -Voto no
3
apreendido em seu carro. Requer, assim, o acolhimento da
preliminar referida e, no mérito, a sua absolvição, com
fundamento no artigo 386, incisos I, II, IV ou VII, do Código
de
Processo
Penal;
subsidiariamente,
pleiteou
a
desclassificação do crime para o do artigo 28-A do Código
de Processo Penal; o reconhecimento e aplicação do § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/06, no índice máximo; a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos; a fixação do regime prisional inicial aberto, a
detração e os benefícios da gratuidade de Justiça.
O recurso foi contrariado, às fls. 473/477; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 483/492, opinou pela rejeição
da preliminar arguida pela Defesa e pelo seu desprovimento.
É o relatório.
2- A preliminar suscitada pela defesa fica rejeitada,
pois não se mostram pertinentes os argumentos expostos
pelo combativo advogado, data maxima venia. Ao contrário do
que foi deduzido por este, a culta e ilustre Juíza, em sua
sentença, analisou, sim, o que fora proposto pela defesa,
respondendo, com conhecimento de causa, as postulações
formalizadas
nas
razões
finais.
Para
demonstrar
sua
convicção, expôs com clareza e firmeza, os fatos e as
consequências que daí advieram. Seu livre convencimento
decorreu de exaustiva análise do que existe nos autos. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525908-19.2019.8.26.0228 -Voto no
4
houve, em absoluto, transgressão àqueles preceitos contidos
na lei processual penal e na Constituição Federal. Com
esmero e tirocínio analisou as teses expostas, pela acusação
e defesa, não havendo nenhuma mácula na prestação da
jurisdição. Num julgado deste Egrégio Tribunal, tratando de
tese idêntica, ficou assentado, no corpo do venerando
acórdão, que “...cabe aqui lembrar o magistério que se colhe
da doutrina: “Não precisa o Juiz responder a todos os
argumentos trazidos pelas partes. Claro que se o Juiz colheu
um argumento bastante para sua conclusão, não precisará
dizer que os outros que objetivam o mesmo fim, são
procedentes ou não” (MÁRIO GUIMARÃES, “O Juiz e a Função
Jurisdicional”, página 350, 1958). No mesmo sentido tem sido
a jurisprudência dominante de nossos Tribunais, proclamando
que as decisões judiciais não estão obrigadas a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes. Mas, apenas,
aquelas que as embasam de modo suficiente (RJTJSP, Ed.
LEX,
115/207,
111/414,
104/340”
(REVISTA
DE
JURISPRUDÊNCIA DO TRIUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO,
LEX, volume 209, página 152). No mesmo sentido, julgado do
extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, contido na
RJDTACRIMSP 42/254-255, onde se destacou que “Não
necessitará (o sentenciante), ao justificar sua convicção,
preocupar-se em dar resposta a todas as questões
emergentes no processo. Muitas serão de improcedência
manifesta e seria levar longe demais o cumprimento do dever
de motivação o pretender-se que o juiz tenha de demonstrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525908-19.2019.8.26.0228 -Voto no
5
as mais resplandecentes evidências. De seu bom-senso
espera-se que selecione, para discutir o que infunda
impressão de verossimilhança, ou mesmo que não infunda, o
que se entremostra de certo relevo para o procurado desfecho
(BASILEU GARCIA)”. Ressalta-se, ainda, que a defesa foi
intimada para os fins do artigo 402 do Código de Processo
Penal e não se manifestou (fl. 298), terminando por apresentar
as alegações finais (fls. 315/329). Há, portanto, evidente
preclusão quanto à produção de provas.
Afastada a prejudicial obstativa, cabe adentrar na
análise do mérito, ou seja, no âmago das provas coligidas,
nas duas fases da persecução. A apelação deve ser
parcialmente provida, pois hão que se reduzir as
reprimendas impostas ao recorrente, com relação ao crime
de tráfico de drogas, e fixar o regime prisional inicial
semiaberto para ambos os crimes, restando, todavia,
mantida a condenação, pois os fundamentos contidos na
sentença se mostram inabaláveis e estão de acordo com os
elementos de convicção trazidos para os autos, que o
incriminam, seriamente, pela prática dos crimes de tráfico de
drogas e de porte ilegal de munição de arma de fogo.
Com efeito, restara comprovado, com a suficiência
necessária, que policiais militares, em patrulhamento de
rotina pela urbe, visualizaram o veículo I/Hyundai I-30, placas
FJY-8463,
conduzido
pelo
réu,
em
atitude
suspeita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525908-19.2019.8.26.0228 -Voto no
6
resolveram abordá-lo e, ao revistar o carro, localizaram sobre
o banco do passageiro dianteiro uma mochila, contendo
cento e sessenta (160) papelotes de “maconha”, com o peso
de 406,1 gramas, uma balança digital, a quantia de trinta e
nove reais (R$ 39,00), em dinheiro, e dezessete (17) cápsulas
de munição, calibre .45, marca CBC, de uso permitido, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar (cf. autos de exibição e apreensão, à fl. 13 e 18,
laudo de constatação preliminar, às fls. 15/17, laudo pericial
dos cartuchos, às fls. 124/126, e laudo de exame químico
toxicológico, às fls. 127/129). Diante dos fatos, deram-lhe voz
de prisão e o conduziram à Delegacia de Polícia, onde foram
lavrados o auto de prisão em flagrante e o boletim de
ocorrência (cf. fls. 05/08 e 10/12).
Interrogado, tanto no auto de prisão em flagrante,
como em Juízo, negou os fatos, informando que não é o
proprietário da droga e dos cartuchos apreendidos (cf. fls. 08
e 198/199-em audiovisual nos autos). A sua exculpatória se
encontra, na verdade, em total dissonância com as demais
provas do processo. A Juíza que proferiu a sentença refutou
sua versão mendaz; enfim, mentiu!
Por outro lado, a narrativa dos policiais militares,
encontra respaldo e amplo apoio nas outras provas trazidas
aos autos. Eles, não contraditados, foram uníssonos em
relatar o ocorrido como acima narrado (cf. fls. 06, 07, 192 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525908-19.2019.8.26.0228 -Voto no
7
193-estes dois últimos em audiovisual nos autos). Suas
palavras foram seguras, coerentes e convincentes, não
havendo nenhum motivo para duvidar deles. Iterativa é a
jurisprudência que considera idôneo o depoimento de
policial, quando se encontra com outros elementos de
convicção. Não há razão para refutá-lo. Como é cediço, “os
funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresentem razão concreta de suspeição” (Ap. Crim. no
153.983-3, Santos, j. em 07.07.94). Em outro julgado desta
Augusta Corte ficou destacado que “não há descrer,
aprioristicamente, do relato de policial, somente porque são
policiais. Se, naturalmente, são policiais que abordam um
suspeito e procedem à apreensão de droga, é intuitivo que
eles irão depor e relatar o que fizeram. Seria verdadeiro
contrassenso negar veracidade aos relatos somente porque
efetuados por policiais, sob a surrada e inconsistente
alegação de que assim agem para dar validade à apuração
desenvolvida” (TJSP, Ap. Crim. no 234.718-3, 3a Câm. Crim.,
Rel. o Des. WALTER GUILHERME, in RJTJSP, 208/273-277); e,
dessarte, “como todo e qualquer testemunho, deve ser
avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório” (in RT 730/569). No mesmo sentido: RT 411/266,
616/286, 715/439, 752/589; RJTJERGS 182/132. As provas
produzidas a cargo da acusação são contundentes e indicam
que Thiago Fardin Bonafe, de fato, praticou os crimes de
tráfico ilícito de drogas e de porte ilegal de munição de arma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525908-19.2019.8.26.0228 -Voto no
8
de fogo que se lhe imputam.
Foram ouvidas as testemunhas de defesa Giovana
Cristina Montonari, Viviane Muller Fardin e Emerson Luque,
que não presenciaram os fatos e, apenas, teceram
considerações abonadoras ao réu (cf. fl. 195, 196 e 197-em
audiovisual nos autos). Suas declarações foram inócuas,
sem nenhuma relevância de autoria, ou de sua inocência.
O entorpecente apreendido foi submetido a laudo de
constatação
provisória
e,
posteriormente,
a
exame
toxicológico, restando verificada sua positivação como
substância estupefaciente, no tipo “maconha” (cf. auto de
apreensão, laudo de constatação provisória e exame
toxicológico, às fls. 13, 15/17 e 127/129).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreram a
apreensão
da
substância
entorpecente
materialmente
comprovada nos autos, corroboradas pelos depoimentos
altamente comprometedores dos policiais militares e as
demais provas indiciárias, demonstram, de modo inequívoco,
que Thiago Fardin Bonafe transportava, tinha em depósito e
guardava, ilegalmente, a “maconha”, para o fim do nefasto
comércio. A sua conduta comprova e caracteriza de forma
inequívoca o tráfico de drogas. Não se exige, para tanto, que
haja prova concreta da mercancia, sendo suficiente a
presença de elementos dos quais se possam inferir a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525908-19.2019.8.26.0228 -Voto no
9
ocorrência. Em outras palavras, o tráfico ficou bem provado e
configurado. Enfim, como destacado na denúncia e acolhido
na sentença, o réu transportava, tinha em depósito e
guardava, ilegalmente, as drogas mencionadas e isso basta
para reconhecer a traficância.
Como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração
que se integra através de várias fases sucessivas, articuladas
entre si, havendo suficiência, para a sua configuração, da
presença de qualquer das fases (RJTJESP
107/454), bem
como, o transporte, depósito e a guarda, ilegais, para entrega
a
terceiro
para
consumo,
constituem
modalidades
equiparadas à traficância (RJTJESP 119/468). No caso em
questão ficou claro pela prova colhida no processo que o réu
Thiago Fardin Bonafe transportava, tinha em depósito e
guardava, ilegalmente, o tóxico para comercialização. Como é
cediço, o tráfico de drogas é crime de natureza permanente e
a qualquer momento os seus autores estão sujeitos à prisão
em flagrante.
Não há que se falar em desclassificação do crime
para o do artigo 28-A do Código de Processo Penal. Como
bem salientou a d. Procuradoria de Justiça, às fls. 491/492:
“Não há, ainda, que se falar em aplicação do instituto do
Acordo de Não Persecução Penal, porquanto inaplicável, por
várias razões. Logo de plano, importante notar que o acordo
somente tem razão de ser na fase de inquérito policial ou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525908-19.2019.8.26.0228 -Voto no
10
máximo (em termos de retroatividade) quando a ação penal
ainda está em curso, porquanto não há qualquer lógica em se
pertender um acordo de não fazer algo que já foi feito,
inclusive com a prolação da sentença. O apelante negou a
prática dos crimes imputados na ação penal, isso em todas as
oportunidades. O primeiro requisito para se pensar em
aplicação do instituto do ANPP é, nos termos do artigo 28-A
do CPP, que o investigado tenha confessado formalmente e
de forma detalhada a prática da infração penal. Além disso, a
pena imposta ao apelante é superior à previsão mínima de
quatro anos. Nesse tema, por fim, houve o formal
reconhecimento de que a traficância não se revestia em uma
ação ocasional, mas sim uma atividade criminosa habitual do
apelante, motivo pelo qual não se adequa novamente para
este instituto, uma vez que o artigo 28-A, § 2o, inciso II diz que
não se aplica se o investigado for reincidente ou se houve
elementos probatórios que indiquem conduta habitual,
reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as
infrações penais pretéritas”.
A droga, tal como encontrada, além do mais que se
apreendeu, demonstram, de modo inequívoco, que o acusado
transportava, tinha em depósito e guardava visando à
transação com terceiros. Outrossim, estava a portar de
dezessete (17) cartuchos de munição, marca CBC, calibre .45,
de uso permitido, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar. Em relação a este delito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525908-19.2019.8.26.0228 -Voto no
11
a materialidade ficou demonstrada pelo laudo de exame
pericial, às fls. 124/126. O porte ilegal de cartucho de munição
de arma de fogo ficou bem caracterizado, não havendo
nenhuma dúvida a respeito e nem que se falar em crime
atípico. Cuida-se, enfim, de crime de perigo abstrato,
configurando-se a conduta prevista no tipo penal, desde que
o agente porte munição ilegalmente de forma consciente e
deliberada.
As penas aplicadas devem ser alteradas, apenas,
com relação ao crime de tráfico de drogas. As básicas, para o
crime de tráfico de drogas, foram fixadas nos mínimos legais,
ou seja, cinco (05) anos de reclusão e pagamento de
quinhentos (500) dias-multa. Na segunda fase, ausentes
atenuantes e agravantes genéricas a serem consideradas. Na
terceira fase da dosimetria, tem direito o réu à redução das
reprimendas, prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06,
uma vez que ele é primário, inexistem provas de que se
dedique a outras atividades ilícitas ou faça parte de
organização criminosa, além de ter sido apreendida um só
tipo de droga (maconha), no índice de um sexto (1/6), levando-
se em conta a razoável quantidade de entorpecente (406,1
gramas de “maconha”); tal redução, se mostra suficiente e
representa uma resposta penal proporcional ao delito
cometido, finalizando-as em quatro (04) anos e dois (02)
meses de reclusão e pagamento de quatrocentos e dezesseis
(416)
dias-multa.
Ressalta-se,
porém,
não
ter
ficado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525908-19.2019.8.26.0228 -Voto no
12
comprovado nos autos que o réu exercia habitualmente a
atividade criminosa, mas tão-somente, que fora preso em
flagrante ao cometer o crime, objeto de análise deste recurso.
Não há provas suficientes de que praticava, há tempos, o
tráfico de entorpecentes ou qualquer outro crime. Assim, não
há que se falar que o acusado se dedicasse à prática de
atividades ilícitas ou fazia parte de organização criminosa, por
total ausência de comprovação nos autos.
Para o crime de porte ilegal de munição de fogo, as
básicas foram fixadas nos mínimos legais, ou seja, dois (02)
anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa. Na
segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes genéricas a
serem consideradas, finalizando-as em dois (02) anos de
reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa.
Embora o Supremo Tribunal Federal, em recente
decisão proferida em julgamento de um habeas corpus,
tenha reconhecido a inconstitucionalidade de parte dos
artigos 33, parágrafo 4o, e 44, caput, da Lei no 11.343/06, para
afastar a vedação abstrata da substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos (Informativo no 598,
Título Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substituição de Pena
Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos
13,
Processo HC 97256) e o Senado Federal tenha cumprido a
sua função constitucional (art. 52, inciso X, da Constituição
Federal) ao decretar a suspensão da execução de parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525908-19.2019.8.26.0228 -Voto no
13
parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, em sua
expressão que rezava “vedada a conversão em penas
restritivas de direitos”, certo é que Thiago Fardin Bonafe não
preenche o requisito de ordem subjetiva prevista no artigo
44, inciso III, do Código Penal para o alcance da referida
benesse. Deve ser destacado que o crime de tráfico de
drogas é equiparado a hediondo. Além disso, as penas
restritivas somente substituem a pena privativa de liberdade
quando suficientes para a prevenção e repressão do crime,
levando em conta, entre outros fatores, a conduta social e a
personalidade do condenado (art. 44, III, do CP). É
induvidoso que não se pode ter como boas a conduta social
e a personalidade de agente condenado por tráfico de
entorpecente. Assim, não há que se falar em substituição tal
como pleiteada pela defesa. A medida não é socialmente
recomendável e a benesse só daria ao delinquente o sentido
da impunidade, o que deve ser evitado. Observa-se, por fim,
que o acusado sequer preenche o requisito de ordem
objetiva, porque a pena privativa de liberdade que foi
imposta extrapola o “quantum” fixado no artigo 44 do
Código Penal para a concessão da benesse pretendida.
O regime inicial fechado, para o crime de tráfico, deve
ser afastado e fixado o regime inicial semiaberto, com base
nas circunstâncias que lhes foram favorável para a aplicação
do benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06,
presentes, ainda, as demais condições favoráveis (réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525908-19.2019.8.26.0228 -Voto no
14
primário, sem antecedentes desabonadores). O regime inicial
fechado, para o crime de porte ilegal de munição de arma de
fogo, deve, igualmente, afastado, e fixado o regime inicial
semiaberto, com base nas penas fixadas em concurso
material.
Posteriormente,
preenchidos
os
requisitos
necessários, poderá obter outro regime, menos rigoroso, no
Juízo da execução penal.
A questão da detração penal deverá ser resolvida no
Juízo da Execução, pois já há nos autos guia de recolhimento
provisória expedida (cf. fl. 422). Assim, embora a Lei
12.736/2012 determine que o Juiz da condenação deva
considerar a detração no momento da prolação da sentença,
não revogou o artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal, que
atribui também ao Juiz da Execução a competência para
deliberar sobre este assunto específico. Sendo ele o mais
indicado a regularizá-la, devendo este ponto ficar a critério do
referido Juízo.
Fica desprovido o pedido subsidiário para que
fossem concedidos os benefícios da Assistência Judiciária
Gratuita ao acusado Thiago Fardin Bonafe, uma vez que ele
possui defensor constituído que atua, inclusive em sede de
recurso.
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar arguida e dá-se
provimento ao recurso da Defesa para reduzir as penas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525908-19.2019.8.26.0228 -Voto no
15
Thiago Fardin Bonafe, com relação ao crime de tráfico de
drogas, para os novos patamares de quatro (04) anos e dois
(02) meses de reclusão e pagamento de quatrocentos e
dezesseis (416) dias-multa, e fixar o regime inicial semiaberto
e, ainda, com relação ao crime de porte ilegal de munição de
arma de fogo, fixar o regime inicial semiaberto, mantida, no
mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR